Tribunal: TJMT
Processo: 1041287-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041287-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTHANIA NASCIMENTO CAVALCANTE - CPF: 042.963.331-94 (RECORRENTE), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1041287-42.2020.8.11.0001

Origem: 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Esthania Nascimento Cavalcante

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 24/05/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III DO CDC –
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo
comprovação de que o
cancelamento de voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado aos passageiros no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC
, fica constatada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, configurado o dever de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedentes as pretensões autorais, em razão da ausência de demonstração de fato ensejador de danos morais.

A Recorrente alega que adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá com conexão em Guarulhos, com destino ao Rio de Janeiro, com embarque previsto para 26/08/2020 e retorno em 02/09/2020, às 13h20min, com conexão em Brasília e chegada em Cuiabá às 17h15min.

Alega, que tanto o voo da ida quanto o da volta sofreram alterações, no entanto, em relação à volta tomou conhecimento da alteração somente no momento em que fora realizar o
check in
. Ante tal fato, foi oferecido pela recorrida reacomodação em voo de outra companhia aérea, do mesmo dia, porém em horário anterior, o que foi aceito por ela.

Assim, requer a reforma da sentença para se ver indenizada pelos danos morais sofridos, em razão da ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo e consequente atraso para o término da viagem.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando que os cancelamentos se deram por conta de fortuito externo decorrente da Pandemia do novo Coronavírus (id. 108516999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pela demandada/recorrida, ante a alegação da autora/recorrente de ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo de retorno à Cuiabá/MT.

Inicialmente, ressalto que a
Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2o que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Destaco, ainda, que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19, conforme alegado pela recorrida, até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento do voo. No entanto, tal fato, por si só, não exclui o dever da transportadora de prestar o serviço na forma contratada e dentro dos preceitos estabelecidos no CDC, tais como informações claras e assistência adequada aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o do CDC.

Neste caso, a recorrida não comprova que notificou o recorrente a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do voo referente ao trecho Brasília/Cuiabá, o que a fez ser realocada em voo de outra companhia.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, no que tange à notificação sobre o cancelamento do voo dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença.

Diante de tais fatos, fica configurada a falha na prestação dos serviços da recorrida, e consequentemente o dever de reparar os danos
morais
.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA.
VOO
CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM
RAZÃO
DOS
REFLEXOS
DA
PANDEMIA
DA
COVID19
.
FORTUITO

EXTERNO
.
INEXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em
razão
de
cancelamento
de
voo
.
Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a
notificação

prévia
do consumidor acerca do
cancelamento
do
voo
, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as
disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias
em
razão
da
pandemia
do
COVID
-
19
) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de
defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000124-39.2021.8.11.0004, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Sobre os danos morais, tem-se que restaram configurados, uma vez que a recorrente foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
que consiste no cancelamento do voo sem a notificação prévia do passageiro
, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
fixo
a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022